Tribunal: TJDFT
Processo: 0701982-70.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RELAÇÃO DE CONSUMO. PLURALIDADE DE RÉUS. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA. JUROS DE MORA. TERMO INCIAL. ÚLTIMA CITAÇÃO VÁLIDA. IMPUGNÇÃO . EXCESSO DE EXECUÇÃO. RECONHECIMENTO.
1. O cumprimento de sentença decorre de título judicial formado sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, motivo pelo qual não é permitida a rediscussão de matérias que já foram amplamente debatidas na ocasião em que a sentença foi prolatada.
2. Os juros são efeito natural da obrigação e da mora, e, conforme o princípio da unidade da obrigação, ainda que somente um dos devedores solidários tenha sido constituído em mora, todos responderão pelos juros daí resultantes. Precedente.
3. Configurada obrigação solidária decorrente de relação de consumo com pluralidade de réus, os juros de mora devem incidir da data da última citação válida.
4. Recurso conhecido e não provido.